Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE PESQUISA DE BENS. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão dos atos de pesquisa de bens até que seja exercido o juízo de admissibilidade da apelação interposta pelo devedor. 1.1. O recorrente pede que seja determinado ao juízo de origem que dê início aos devidos atos executivos a fim de satisfazer o crédito decorrente dos honorários de sucumbência.
2. No processo de execução, por força de expressa previsão legal (art. 921, I, CPC), a prejudicialidade externa poderá ensejar a suspensão do processo. 2.1. Considerando que o recurso de apelação, dotado de efeito suspensivo, e interposto contra a sentença proferida no julgamento da execução, encontra-se aguardando julgamento, tem-se configurada hipótese de prejudicialidade externa, sendo imperiosa a suspensão dos atos de pesquisa de bens.
3. Jurisprudência: “O art. 313, inc. V, "a", do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda. Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc. I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido”. (07281420620208070000, Relator: Hector Valverde, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021).
4. Recurso improvido.